Tribunal: TJDFT
Processo: 0750189-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0750189-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. N. D. O. AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto em favor de R. N. D. O., em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, que indeferiu os pedidos formulados pela defesa técnica em favor do Agravante, para a extinção ou substituição da medida socioeducativa de internação. Em sede de razões recursais, argumenta a desnecessidade de juntada de peças processuais, nos termos do § 5o do artigo 1.017 do Código de Processo Civil. Entretanto, trata-se de processo que corre em segredo de justiça, não sendo possível a visualização de peças por meio eletrônico. Nesses termos, intime-se a Defensoria Pública para que, no prazo de 10 (dez) dias, instrua o recurso com as peças necessárias à compreensão da controvérsia. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 27 de novembro de 2024 13:20:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora